Tribunal: TJMT
Processo: 0000400-24.2012.8.11.0030
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000400-24.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE DIAS DE ARRUDA - CPF: 107.535.591-53 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI No. 10.826/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PREJUDICIAL DE MÉRITO

–
1. PRESCRIÇÃO RETROATIVA
–

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA

– RECONHECIMENTO –

LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO

–
PUNIBILIDADE EXTINTA
– 2.
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – ERRO DE PROIBIÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP.

- Se o réu foi apenado com 1 ano de detenção, o lapso prescricional se operaria em 4 anos, contudo, tratando-se de réu maior de 70 anos de idade à época da sentença, reduz-se pela metade os prazos prescricionais. Assim, tendo transcorrido tempo superior a 2 anos, entre a dada da publicação da sentença condenatória, até o julgamento do recurso defensivo, impõe-se declarar extinta a punibilidade do Apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V e art. 115, do CP. Via de consequência, está prescrita também a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade com ela cumulada (art. 114, II, CP).

2. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso, por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
José Dias de Arruda,
contra a sentença por meio da qual foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 12
da
Lei no. 10.826/03
, à pena de
1 ano
de
detenção
,

em regime
aberto
,
substituída
por uma restritiva de direitos, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 41829999).

Neste grau de jurisdição, em
preliminar

José Dias
arguiu a
prescrição da pretensão punitiva
do Estado. No
mérito
, requereu a
absolvição
, sustentando exclusão da culpabilidade por
erro de proibição
, previsto no
art. 21
do
CP
(Id. 41830450).

Contrarrazões ministeriais pelo
acolhimento da preliminar,
a fim de que seja
reconhecida a prescrição
(Id. 41830463);
igualmente opinou
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sem ementa no original (Id. 8652514).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020